Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-32.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO DA RÉ. NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação do réu ou do executado é necessária para a validade do processo, sendo dever processual do autor informar o correto endereço para tal diligência, nos termos dos artigos 239 e 240, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Diante da ausência de citação válida, decorrente da desídia da parte, aplica-se o inciso IV do artigo 485 do CPC. Da leitura do §1o do referido dispositivo, depreende-se ser despicienda na hipótese a intimação pessoal do autor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. É certo que há jurisprudência na qual, em prol dos princípios da cooperação processual e da eficiência, a extinção do processo por falta de citação válida do réu é superada, por ter havido excesso do Juízo e por inexistir responsabilidade do autor no retardamento da ação. Não é, contudo, o caso dos autos, no qual várias oportunidades foram concedidas para a apelante desincumbir-se do dever processual.
4. Recurso conhecido e não provido.